Tribunal: TJMT
Processo: 1035551-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035551-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ROBERTO SANTA - CPF: 630.970.871-68 (AGRAVANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), TENENTE CORONEL PM PAULO CESAR VIEIRA DE MELO JUNIOR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA PMMT. INSPEÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO DECLARADO AUSENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO FORMAL DE EXAMES COMPLEMENTARES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por candidato excluído da fase de inspeção de saúde do Processo Seletivo Interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares da PMMT, sob a justificativa de “ausência” injustificada. O impetrante sustenta ter comparecido na data designada, apresentado exames e posteriormente entregue protocolos de exames complementares, pleiteando reintegração provisória ao certame.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança, notadamente (i) a demonstração de direito líquido e certo à reintegração ao certame; e (ii) a existência de ilegalidade manifesta no ato administrativo que declarou o candidato ausente na fase de inspeção de saúde.

III. Razões de decidir

3.

O edital constitui a lei interna do certame e vincula Administração e candidatos, impondo observância estrita às regras nele estabelecidas, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

4.

A apresentação posterior de exames complementares somente é admitida quando formalmente solicitada pela Junta Médica, nos termos expressos do instrumento convocatório. Não há prova pré-constituída de requisição formal que autorizasse a entrega ulterior de exames por iniciativa unilateral do candidato.

5.

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito alegado, incompatível com controvérsias fáticas que demandem dilação probatória. A ausência de comprovação documental suficiente fragiliza a probabilidade do direito invocado.

6.

A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo subsiste até prova robusta em sentido contrário, inexistente nesta fase processual. A alegação de tratamento desigual não se sustenta sem demonstração de identidade fática entre as situações comparadas.

7.

A concessão da liminar implicaria mitigação das regras editalícias e potencial afronta à isonomia entre os candidatos, circunstância que recomenda a manutenção da decisão indeferitória.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação posterior de exames complementares em processo seletivo somente é válida quando formalmente solicitada pela Junta Médica, nos termos do edital. 2. Inexistindo prova pré-constituída de ilegalidade manifesta, não se concede liminar em mandado de segurança para reintegrar candidato excluído por descumprimento das regras editalícias.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III
.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Roberto Santa, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1092869-82.2025.811.0041, por ele impetrado (id. 321033374, págs. 02/05).

O Agravante relata que participou regularmente do Processo Seletivo Interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC/PMMT), regido pelo Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025, sendo, contudo, indevidamente excluído da fase de inspeção de saúde, sob o fundamento de “ausência” injustificada.

Sustenta que compareceu na data designada, apresentando todos os exames exigidos, e que o médico responsável, Dr. Luiz Fernando Lopes de Almeida Molina, requereu novos exames complementares, com base no item 8.9 do Edital, permitindo a entrega até 08/09/2025, conforme item 8.15.

Afirma que, de imediato, realizou os exames solicitados e entregou os protocolos de coleta no mesmo dia, mas, ainda assim, foi considerado ausente e excluído da etapa subsequente.

Alega que o ato administrativo impugnado é manifestamente ilegal e desprovido de motivação, por desrespeitar as normas editalícias e violar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e vinculação ao edital.

Assevera que o Juízo singular indeferiu a liminar sob o argumento de inexistência de direito líquido e certo, entendimento que, no seu sentir, não se sustenta, pois as provas juntadas, especialmente os protocolos e exames, demonstram o cumprimento das exigências editalícias.

Argumenta que outros candidatos considerados inaptos foram reconvocados para nova análise clínica, o que comprova o tratamento desigual conferido pela Administração, ferindo o princípio da isonomia.

Defende a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, haja vista que as etapas subsequentes do certame estão em andamento, podendo a demora no julgamento tornar inócua a prestação jurisdicional.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar sua reintegração provisória ao certame, com o reconhecimento da validade dos protocolos de exames apresentados, ou, subsidiariamente, a redesignação da fase de inspeção médica, a fim de concluir a avaliação de saúde pendente.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 321680850, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 336590373, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 346061864, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Roberto Santa insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1092869-82.2025.811.0041, por ele impetrado.

Denota-se dos autos que
Roberto Santa
impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato, tido por coator, praticado pelo Diretor de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho Militar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na emissão do ato administrativo que o declarou “ausente” na fase de inspeção de saúde do Processo Seletivo Interno regido pelo Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025, destinado ao ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC.

Relatou que se inscreveu regularmente no certame e compareceu, na data designada, à Diretoria de Saúde da PMMT para a realização da inspeção de saúde, ocasião em que apresentou exames laboratoriais previamente realizados, os quais foram considerados vencidos pelo profissional responsável, que o orientou a providenciar novos exames, nos termos do edital.

Aduziu que, de imediato, dirigiu-se a laboratórios para a realização dos exames complementares e retornou à unidade de saúde no mesmo dia, munido dos protocolos, mas teve a documentação recusada sob o argumento de que o horário de atendimento já havia se encerrado, embora tivesse comparecido no período da manhã e seguido as orientações recebidas.

Asseverou que todos os exames foram concluídos e apresentados dentro do prazo final previsto no edital, com resultados que atestaram sua plena aptidão física e clínica, não obstante tenha sido posteriormente divulgado resultado oficial classificando-o como “ausente” na fase de inspeção de saúde, o que não corresponderia à realidade dos fatos.

Sustentou a existência de direito líquido e certo violado, afirmando que o ato administrativo padeceu de ilegalidade e desvio de finalidade, porquanto a exclusão teria ocorrido por excesso de formalismo, dissociado da finalidade pública da inspeção de saúde, que seria a aferição da higidez física e mental do candidato.

Argumentou, ainda, que houve afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, uma vez que o próprio edital admitia a apresentação posterior de exames complementares e que outros candidatos teriam recebido tratamento mais favorável, inclusive com oportunidade de nova avaliação médica, circunstância que evidenciaria tratamento desigual.

Requereu, em sede liminar, a suspensão imediata do ato que o declarou ausente, a fim de garantir sua reintegração ao certame e a participação nas fases subsequentes, alegando risco de dano irreparável diante do prosseguimento do processo seletivo, e, ao final, a concessão definitiva da segurança para anular o ato administrativo impugnado e assegurar o regular prosseguimento no certame.

A Magistrada singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Desta forma,
indefiro
a liminar pleiteada.” (Sic).

Contra essa decisão, Roberto Santa interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar, pleiteada na ação de origem (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).

De início, registro que a questão posta em debate demanda análise à luz dos princípios que regem os certames públicos, especialmente os da
legalidade
,
vinculação ao edital
,
isonomia
,
segurança jurídica
e
razoabilidade
, os quais, em conjunto, delimitam a atuação da Administração e o controle jurisdicional sobre seus atos.

É sabido que o edital constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que suas regras não podem ser flexibilizadas de forma casuística, sob pena de afronta à isonomia e à própria legalidade administrativa.

Desse modo, o controle judicial deve se restringir à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou abuso de poder, sendo vedada a substituição do mérito administrativo por juízo discricionário do Poder Judiciário.

No caso em tela, o ponto central impugnado pelo Agravante encontra-se expressamente disciplinado no
item 8.3 do Edital no 009/DEIP/PMMT/2025
, que assim dispõe:

“8.3 - A Inspeção de Saúde será realizada entre os dias 25 a 29 de agosto de 2025, sendo que os candidatos deverão observar a convocação da Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT e o horário específico de cada um na Inspeção. Não será permitida a entrada de candidatos fora do horário especificado no anexo deste Edital.”

Além disso, o edital estabelece, de forma igualmente clara, que somente poderão ser apresentados exames fora do momento da inspeção quando
formalmente solicitados pela Junta Médica
, conforme se extrai do
item 8.9
. Veja-se:

“8.9 - O médico examinador poderá, a seu critério técnico, solicitar exames complementares adicionais, com o objetivo de subsidiar sua decisão clínica sobre a aptidão do candidato.”

E, em complemento, o
item 8.15
delimita o prazo para apresentação desses exames
exclusivamente nos casos em que houver solicitação formal
, não se tratando de faculdade irrestrita do candidato,
in verbis
:

“
8.15 - Os exames complementares solicitados deverão ser apresentados impreterivelmente até o dia 08 de setembro de 2025, em local estabelecido no item 8.3.2.”

Da leitura conjugada das normas editalícias, verifico que a possibilidade de apresentação posterior de exames não decorre de iniciativa unilateral do candidato, mas de ato expresso da Junta Médica, circunstância que, ao menos em juízo de cognição sumária, não se mostra comprovada nos autos.

Com efeito, a Juíza singular, ao indeferir a liminar, assentou que não restou demonstrado, de plano, o direito líquido e certo invocado, destacando a inexistência de prova inequívoca de que o Agravante tenha comparecido e atendido integralmente às exigências editalícias no horário e na forma estabelecidos, bem como a ausência de comprovação de solicitação formal de exames complementares pela Junta Médica.

Nesse cenário, a pretensão recursal encontra óbice no próprio regime jurídico do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e direito líquido e certo demonstrável de plano, o que não se compatibiliza com situações que demandam dilação probatória para esclarecimento de fatos controvertidos, especialmente quando envolvem a dinâmica administrativa interna de banca examinadora.

Também sob a ótica dos requisitos para concessão da tutela liminar, não verifico, neste momento processual, relevância jurídica suficiente apta a autorizar a medida excepcional. A probabilidade do direito mostra-se fragilizada diante da literalidade do edital e da presunção de legitimidade do ato administrativo, enquanto o perigo de dano, embora alegado, não se sobrepõe à necessidade de preservação da regularidade e da isonomia do certame.

Cumpre ressaltar que a mera apresentação espontânea de protocolos laboratoriais, sem prévia requisição formal, não se enquadra na previsão editalícia e, portanto, não é suficiente para infirmar a regularidade do ato administrativo.

Além disso, os documentos trazidos aos autos pelo Agravante não evidenciam a comunicação formal entre o médico examinador e a junta médica, tampouco o acolhimento dos protocolos apresentados, circunstâncias que impedem, neste juízo perfunctório, a constatação da alegada ilegalidade.

Registro que o ato impugnado encontra-se amparado na presunção de legitimidade e veracidade, inerente aos atos administrativos, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta, inexistente na presente fase processual.

No que tange à alegação de tratamento desigual entre candidatos, não há, por ora, comprovação de identidade de situações jurídicas que autorize o reconhecimento de violação ao princípio da isonomia.

O Edital, ao permitir a reconvocação apenas de candidatos formalmente considerados inaptos, não se confunde com a hipótese do Agravante, que foi eliminado por ausência, razão pela qual não se vislumbra discriminação ou afronta ao princípio da razoabilidade.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade manifesta, abuso de poder ou violação evidente a direito líquido e certo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida liminar no processo de origem.

Frise-se que a concessão da liminar, em hipóteses como a presente, implicaria relativizar regras editalícias claras e objetivas, criando situação de privilégio incompatível com o tratamento isonômico devido aos demais candidatos que se submeteram rigorosamente às normas do certame.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Roberto Santa, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026